Tribunal: TJES
Processo: 5011108-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011108-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON COSTA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A
liberdade concedida
ao corréu
pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 811680 – ES (2023/0100734-1)
deve ser
estendida ao paciente, não havendo nenhuma distinção fática entre os
mesmos
relativamente à presente ação penal.

2.
Se a
situação do paciente no processo é idêntica à do corréu, impõe-se a ele a extensão do benefício obtido pelo outro, em homenagem ao princípio da isonomia.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11
108
-
05
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
WELTON COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas

Corpu
s

com
pedido liminar
impetrado em favor de
Welton Costa da Silva
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Ju
iz
de Direito
da 1ª Vara Criminal de Linhares
,
na Ação Penal
nº 0003979-12.2022.8.08.003
0
, na qual
foi imputada a
prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06 e convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Defende
a nobre
impetrante, em síntese: I)
que

o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, por ter, em tese, praticado o
s
crime
s
descrito
s
no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do Código Penal; II) em audiência de custódia, o juízo decretou a prisão preventiva visando garanti
r
a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva
e
da periculosidade concret
a
da conduta,
bem ainda para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal; III) a decisão valeu-se de fundamentação abstrata; IV)
a
garantia da ordem pública deve fundar-se em fatos verídicos que demonstrem que a liberdade do agente representa perigo real para o andamento do processo criminal, sob pena de consagrar-se a “presunção de reiteração criminosa” em detrimento da inocência; V) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; VI) a decisão que decreta ou que mantém a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida, não podendo fatos pretéritos serem utilizados para tal fim; VII)
o paciente assumiu a propriedade das embalagens plásticas vazias; VIII)
o paciente
é o único acusado que ainda se encontra preso, já que Diogo Borges de Aguiar (que assumiu a propriedade da maconha) e Jeruza Cordeiro de Oliveira respondem ao processo em liberdade; IX) ilegalidade da prisão por excesso de prazo, considerando que o paciente encontra-se encarcerado
desde 12/11/2022 e até os dias atuais sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento, sendo certo que o retardamento excessivo não se deve à defesa.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
com
expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem.

A liminar foi concedida (ID 9444687).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 106
66574)
.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 10689391).

Pois bem.

Dos autos se extrai que em 12/11/2022, quando em patrulhamento motorizado pela Av. Prefeito Samuel Batista Cruz (BR-101), a equipe de força tática avistou um automóvel modelo Gol, placa MRI-5A81,
cuja película utilizada nos vidros impossibilitou a visu
alização dos ocupantes, sendo que, em determinado momento o veículo, que havia dado seta para convergir em
determinada
rua, ao perceber a viatura, seguiu em outra direção, mudando de faixa de forma repentina, razão pela qual foi dada voz de parada através de sinais sonoros e luminosos.

Ato contínuo, realizada a abordagem e procedidas as buscas pessoais em Diogo Borges de Aguiar (condutor) e Welton Costa da Silva (passageiro do banco dianteiro), nada de ilícito foi encontrado. Havia ainda a passageira Jeruza Cordeiro de Oliveira, não sendo possível realizar busca pessoal, por ausência de policial feminina.

C
onduzidas
as buscas no veículo, foi
descoberta
no porta-luvas uma embalagem com dimensões aproximadas de 16 cm x 06 cm x 04 cm de substância análoga à maconha. Já no piso, próximo à porta esquerda traseira, foi
identificada
uma sacola contendo 01 pacote com diversos pinos vazios (normalmente utilizados para acondicionar substâncias entorpecentes do tipo cocaína) e 02 pacotes de embalagens plásticas
no formato de
potinhos de cor verde.

Questionados
sobre o
material
descoberto
, inicialmente ninguém assumiu a propriedade dos entorpecentes.
Após,
alegaram
que as embalagens plásticas haviam sido encontradas, levantando ainda mais suspeitas sobre os abordados.

Diante dos fatos, Diogo, Welton e Jeruza foram apresentados na 16ª Delegacia Regional de Linhares sem lesões corporais e juntamente
a
o material apreendido.

Consta
que
a última d
ecisão
que norteou
a
manutenção
da prisão preventiva
de Welton Costa da Silva foi proferida em 31/08/2023
e
que esta,

pedindo vênia ao ilustre magistrado, não encontra-se devidamente fundamentada.

E
m seguida,
os autos
físico
s
fo
ram
encaminhado
s
para digitalização, restando a sua conversão em eletrônico
s
concluída em 27/06/2024,
não sendo possível proceder à revisão do encarceramento preventivo do paciente durante todo esse
período
.

Conforme pesquisas,
afere-se que o paciente
possui
um
registro criminal
em seu desfavor referente a
Ação Penal de Competência do Júri n
º
0015127-98.2014.8.08.0030,
ar
quivad
a
na 1ª Vara Criminal de Linhares,
em que
restou condenado pela prática do crime previsto no
a
rt. 121, §2º, II e IV, do C
ódigo Penal, com trânsito em
julgado em 02/02/2017,
que g
erou o processo de execução
que tramita
na 2ª Vara Criminal d
e

Linhares sob o nº
0010615-04.2016.8.08.0030,
estando atualmente em
regime ABERTO
concedid
o em 01/09/2021
.

E
m que pese
os maus antecedentes, destaco
que o corréu
Diogo Borges de Aguiar
teve a liberdade concedida pelo Superior Tribunal de Justiça
no Habeas Corpus nº 811680
– ES (2023/0100734-1).
Sendo assim, entendo que
esta

deve ser estendida ao paciente, não havendo nenhuma distinção fática entre os réus relativamente à presente ação penal.

P
ortanto, repita-se, se a situação do paciente no processo é idêntica à do corréu, impõe-se a ele a extensão do benefício obtido pelo outro, em homenagem ao princípio da isonomia.

Ademais,
as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação,
não havendo nada que
impeça a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar antes deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)